Tribunal: CARF
Processo: 23034.001029/2001-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.001029/2001-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.714 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
SONY MUSIC ENTERTAINMENT BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/07/1998
CERCEAMENTO DE DEFESA
Se foi apreciado os motivos alegados pelo contribuinte na impugnação, não há
de se falar em cerceamento de defesa.
SUSPENDER COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
As causas que suspendem o crédito tributário estão elencadas no art. 151 do
CTN, fora da quais, não pode ser concedido suspensão do crédito tributário.
DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO RECURSAL
O CARF não tem competência para deferir diretamente pedido de Restituição.
A competência se limita a apreciar em sede de Recurso, pedido de restituição
indeferido e já apreciado pela primeira instância julgadora.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
Os limites da lide submetidas à apreciação do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF são dados pelos motivos de fatos e de direito
submetidos à apreciação da primeira instância de julgamento. A manifestação
de inconformidade deve conter todos, nos termos do art. 14, III do Decreto no
70.325, de 1972. As matérias não contestadas explicitamente quando da
apresentação da manifestação de inconformidade são consideradas não
impugnadas, no termos do art. 17 do mesmo Decreto, e não podem ser
apreciadas na segunda instância de julgamento..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, das matérias
preclusas e da alegação de devolução do depósito recursal, rejeitar as preliminares e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.001029/2001-14
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.714 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.001029/2001-14

(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon, Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso ao Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, em face da decisão que julgou procedente o lançamento de
débitos (e-fls. 87 a 97). Com a mudança de competência promovida pela Lei 11.457, de 2007, o
recurso apresentado foi encaminhado à este Conselho.
O crédito tributário lançado através da Notificação para Recolhimento de Débito –
NRD no 152/2001 (e-fls. 35), no valor de R$ 269.690,77 (duzentos e sessenta e nove mil
seiscentos e noventa reais e setenta e sete centavos), consolidado em 14/03/2001, correspondente
ao período de 01/1998 a 07/1998, refere-se às contribuições previdenciária devidas ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.
A impugnação foi apresentada em 06/04/2001 (e-fls. 37 a 39). Alegou que estava
amparada por decisão judicial proferida no processo no 97.0100579-1, datada de 27/11/1997. Na
referida ação judicial, tinha deferido pedido de Antecipação de Tutela que autorizava a
compensação dos recolhimentos feitos de maio de 1989 a março de 1997 com outros tributos ou
contribuições sociais, assim afirma que os débitos apontados são inexigíveis.
A impugnação foi apreciada pela Coordenação-Geral de Arrecadação, de
Cobrança e do SME, em 06/08/2004 (e-fls. 75 a 76) e indeferiu o pedido da defesa sob o
argumento que a Procuradoria Federal do FNDE informou que a citada ação judicial foi
declarada improcedente em primeira instância e que havia recurso ainda pendente de julgamento
(e-fls. 70). A Procuradoria informou ainda que o Supremo Tribunal Federal em 17/10/2001,
quando apreciou o Recurso Extraordinário no 290/079-6, considerou constitucional o Decreto-
Lei no 1.142/75 e o Decreto no 87.043/82, sendo a exação exigível até o advento da Lei no 9.242,
de 1996, que também foi declarada constitucional através da ADC no 03, concluindo assim que
já não existia mais impedimentos à cobrança do crédito tributário.
Os documentos relativos à ciência da decisão estão juntados às e-fls. 81 a 84.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 87 a 97
acompanhado de comprovante do depósito recursal (fl. 98), procuração e substabelecimento (fl.
99) e documentos de identificação (fl.101).
Em preliminar alegou a carência da fundamentação da decisão recorrida e
cerceamento de defesa, pois a recorrente não teve vista da decisão e documentos produzidos pela
Procuradoria do FNDE.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.714 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.001029/2001-14

Solicita sobrestamento do procedimento administrativo pois o recurso no processo
judicial no 97.010.0579-1 teria sido recebido com efeito suspensivo e devolutivo.
No mérito requer a insubsistência da cobrança de multas e juros uma vez que a
recorrente não estava em mora o agindo de maneira ilegal, visto que amparada por medida
judicial validamente exarada.
Em 17/01/2017 apresentou aditamento solicitando a devolução do depósito
administrativo realizado em 2004, sob a alegação que o Supremo Tribunal Federal – STF,
reconheceu a inconstitucionalidade da exigência, conforme Súmula Vinculante no 21 de 2009.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
Os documentos anexados às fls. 81 a 87 não permitem conhecer em que data foi
dada a ciência ao contribuinte da decisão proferida na primeira instância, contudo, o despacho
anexado à fl 126, informa que teria ocorrido em 22/10/2004. Tendo em vista que foi apresentado
Recurso Voluntário, é inconteste que o contribuinte tomou ciência da decisão, ainda que haja
dúvidas de quando isso efetivamente ocorreu.
Também não há carimbo de protocolo na cópia do Recurso Voluntário juntado ao
processo, motivo pelo qual não é possível conhecer a data exata de recebimento do recurso.
Ambos os erros apontados impedem afirmar com certeza que o recurso
apresentado é tempestivo, todavia, tais erros não podem ser imputados ao contribuinte, foram
lapsos cometidos pela autoridade preparadora.
Considerando que tratam-se de fatos antigos, cuja a correção se mostra de difícil
reparo, que tais erros não foram motivados pelo recorrente, e em homenagem ao principio da
primazia do julgamento de mérito previsto no Código de Processo Civil, na dúvida sobre a
tempestividade, opta-se por conhecer o recurso e apreciar os motivos alegados.
Preliminar
Preliminarmente, o contribuinte suscita a carência da fundamentação da decisão
recorrida e cerceamento de defesa, pois a recorrente não teria tido vista da decisão e dos
documentos produzidos pela Procuradoria.
Solicita ainda o sobrestamento do procedimento administrativo pois o recurso
judicial teria sido recebido com efeito suspensivo.
Há ainda pedido de devolução do depósito administrativo.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.714 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.001029/2001-14

Cerceamento de defesa
O contribuinte aduz que a decisão de piso não teria apreciado as informações e
documentos trazidos pelo impugnante. Aduz também “a decisão recorrida limitou-se a repetir
as afirmações feitas pelo fiscal autuante, sem trazer qualquer informação que pudesse
fundamentar as razões que conduziram à total desconsideração das razões e fatos acostados à
defesa da ora Recorrente.”
A impugnação apresentada pelo contribuinte é tão somente baseada no fato que
possuía uma Antecipação de Tutela que permita a compensação de valores com os débitos
lançados de ofício e, assim, pede a extinção da cobrança. A documentação juntada à defesa é a
cópia da decisão judicial com tal concessão.
Em 05/10/2001, foi solicitado à Procuradoria do FNDE que se pronunciasse sobre
a Ação Judicial que o contribuinte alegou possuir. Em resposta a tal pedido, a Procuradoria
informou que não tinha acesso integral ao processo, mas pelas telas de consulta, o contribuinte
de fato possuía uma ação judicial que amparava seu direito e que a cobrança do crédito tributário
deveria ficar temporariamente suspensa (e-fls. 47 a 50, e as telas de e-fls. 51 a 52).
Em 21/06/2004, foi novamente solicitado o pronunciamento da Procuradoria
sobre o andamento da ação judicial.
Foi juntada às e-fls. 57 a 66, com o andamento do processo e proferido o
despacho à e-fl. 71, informando que a referida ação judicial foi julgada improcedente em
20/02/2002 e que havia interposição de recurso de apelação, mas o processo ainda não tinha sido
remetido.
A Procuradoria informou ainda que o STF já tinha se pronunciado pela
constitucionalidade das Lei discutidas no âmbito do processo judicial.
Com base em tais informações, a Coordenação do FNDE, responsável pela
apreciação da impugnação, indeferiu o pedido
Com a improcedência da ação judicial em primeira instância, foi revogada a
medida cautelar concedida, não existindo mais razão a justificar o procedimento do contribuinte.
Não há, portanto, qualquer omissão por parte da decisão. Ela apreciou o único
ponto controverso da impugnação, a existência de medida cautelar provisória, em ação
jducial, que permitia a compensação.
Ademais, todos os documentos que embasaram a decisão de piso estão
devidamente juntado ao presente processo, não se podendo falar em desconhecimento dos
documentos. Não houve, portanto, cerceamento de defesa, nem descumprimento do princípio da
verdade material.
Sobrestar processo administrativo
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.714 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.001029/2001-14

O contribuinte solicita o sobrestamento do julgamento da NRD até que seja
julgada a ação judicial proposta. Afirma que tal sobrestamento não trará prejuízo ao erário, posto
que o crédito tributário já está lançado.
Segundo o art. 151 do CTN, a suspensão do crédito tributário ocorre, entre outros
motivos, pelo depósito do montante integral, pela concessão de liminar, pela apresentação de
recurso administrativo tempestivo.
No presente caso, não houve o depósito do crédito tributário lançado, a medida
liminar, conforme os documentos constantes do processo, foi revogada, assim, o único motivo
atual que impede a cobrança do crédito tributário é o recurso apresentado.
Contudo, a questão de fundo aqui não é se existe ou não o crédito que foi
objeto da compensação, esse é assunto debatido na ação judicial. A questão em debate é que
foi feito um lançamento para prevenir decadência, já que a compensação deferida era
provisória. O débito teve sua cobrança momentaneamente suspensa, devido a existência de
medida cautelar suspensiva. Com a revogação da medida, o motivo da suspensão deixou de
existir.
Tal procedimento é inclusive reconhecido pelo contribuinte quando alega que não
há prejuízo ao fisco por já ter sido constituído o crédito tributário. De fato, o procedimento do
fiscal foi tão somente prevenir a ocorrência da decadência quando realizou o lançamento dos
créditos objeto de compensação provisória, logo não há de se falar em nulidade do lançamento
para prevenir decadência de créditos discutidos judicialmente.
Contrariamente ao que o contribuinte informa, não há qualquer documento
juntado ao processo que demonstre que o recurso de apelação foi aceito com efeito suspensivo.
Em consulta à seção judiciária do Rio de Janeiro, (novo número 0100579-89.1997.4.02.5101) a
situação apresenta do processo é “Baixado”.
Não cabe a esse órgão conceder suspensão de crédito tributário fora das previstas
no art. 151 do CTN e, suspender o julgamento do presente processo, que não depende do
julgamento da ação judicial em curso, seria conceder, via administrativa e sem amparo legal,
suspensão indevida da cobrança do crédito tributário.
Pedido de Devolução de depósito administrativo
De fato, o STF declarou a exigência de depósito recursal, como condição de
conhecimento do recurso administrativo, como inconstitucional.
Contudo, a devolução de tais valores deverá seguir a sistemática prevista no
regulamentos da Receita Federal relativos à restituição e/ou compensação, em especial a
Instrução Normativa no 1.717, de 2017 e alterações posteriores.
Não há no âmbito deste Conselho, exceto em fase recursal, competência para se
manifestar sobre tal assunto.
Mérito
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.714 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.001029/2001-14

No mérito alega que é indevida a cobrança de multas e juros no lançamento
realizado sob a alegação que não pode aplicar penalidades na vigência de causa suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário.
Os motivos de fato e de direito que o contribuinte julgar pertinentes a solução da
lide devem ser apresentados, impreterivelmente, na manifestação de inconformidade
tempestiva, nos termos prescritos no art. 14 ao art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972 – PAF –
Processo Administrativo Fiscal .
Decorrido o prazo para apresentação da manifestação, estará precluso o
direito de contestar novas matérias ou apresentar novos fatos ou motivos, a exceção de se
referir a fatos ou direito comprovadamente superveniente.
No teor do disposto no PAF no art. 17, todas as demais matérias não
explicitamente contestadas na impugnação são insuscetíveis de serem apresentadas
posteriormente, quando da apresentação de Recurso Voluntário.
A autoridade julgadora em 2a instância não tem competência para apreciar
matérias não submetidas à apreciação da primeira instância. O alcance de sua competência tem
limites no efeito devolutivo do recurso, de reapreciar as matérias já debatidas na instância
anterior.
No caso concreto, as alegações apresentadas de improcedência da multa e juros no
lançamento não foram apresentadas na impugnação, logo, elas não foram objeto de apreciação
pela primeira instância julgadora.
Ao não apresentar tais argumentos em sua Impugnação, o contribuinte perdeu o
direito de apresentá-las mais tarde, pois não se trata de fato novo nem tão pouco superveniente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE o recurso, não
conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, das matérias preclusas e da alegação de
devolução do depósito recursal, rejeitar as preliminares e NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.714 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.001029/2001-14

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital